Tribunal: TJMT
Processo: 0000376-62.2012.8.11.0105
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000376-62.2012.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Contra a mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAQUEL ALVES ROSSINI BEZERRA - CPF: 576.527.402-15 (VÍTIMA), HELIO COSTA - CPF: 005.319.221-46 (APELANTE), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ÉRIKA RAYANE BEZERRA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9º, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA
IN CONCRETO
DE 03 MESES DE DETENÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – ART. 109, INC. VI, C/C ART. 110, §1º, AMBOS DO CP – LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA SUPERIOR A TRÊS ANOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Constatado o transcurso do prazo prescricional de três anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hélio Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, autos da ação penal nº 0000376-62.2012.811.0105 (código 61167), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o ora apelante por infringência ao disposto no artigo 129, §9º, do Código Penal ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto (sentença – Id. 26282950).

Em suas razões, o apelante suscita preliminar de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. No mérito, pede a reforma da sentença para ver-se absolvido ao argumento de fragilidade probatória (Id. 26282959).

Contrarrazões ministeriais pugnando seja declarada extinta a punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa (Id. 26282977).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pelo acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
–
ACOLHIMENTO
– FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – CONSIDERAÇÃO DA PENA EM CONCRETO APLICADA AO APELANTE – PENA INFERIOR A UM ANO – INTELIGÊNCIA DO ART. 110, §1º, DO CP – PELO
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR
SUSCITADA, A FIM DE SE DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
. (Id. 28878490)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por se tratar de questão prejudicial ao mérito, passo à análise da preliminar suscitada nas razões recursais quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A sentença transitou em julgado para a acusação, viabilizando-se, pois, a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto,
uma vez que esta não pode ser agravada em recurso exclusivo da defesa.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula nº 146 - A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

O apelante nasceu em 03/02/1979 (Id. 26277043),
não
incidindo redução de prazo prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

Considerando-se a fixação na sentença da pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, nos termos do artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, §1º, ambos do Código Penal, encontramos o lapso prescricional de 03 (três) anos.

A

denúncia foi recebida em 12 de março de 2013

(Id. 26280956), o apelante foi citado pessoalmente (Id. 26280960), e

a
sentença condenatória
proferida em
26 de novembro de 2018
(Id. 26282950), com recebimento dos autos na Promotoria de Justiça em 04 de dezembro de 2018 (Id. 26282951).

Ante a inocorrência de causa suspensiva no decorrer da instrução processual, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória restou ultrapassado o lapso temporal superior a 03 (três) anos.

Portanto, houve por parte do Estado a perda do direito de punir, e, constituindo a prescrição matéria de ordem pública (artigo 61 do Código de Processo Penal), deve ser reconhecida e declarada, em qualquer fase do processo, pois a aplicação da prescrição retroativa rescinde a sentença condenatória, excluindo seus efeitos primários e secundários, penais e extrapenais, tornando assim desnecessário o exame do mérito do recurso.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer, acolho a preliminar e
declaro extinta a punibilidade
de Hélio Costa quanto à imputação de infringência ao disposto no artigo 129, §9º, do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, IV, c/c os artigos 109, inciso VI, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

É como voto a preliminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020